Tribunal: TJSP
Processo: 1024569-69.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços odontológicos. Implante dentário com enxerto ósseo. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços odontológicos. Implante dentário com enxerto ósseo. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Determinação, de ofício, de realização de perícia médica. Desinteresse da requerida na produção da prova. Aplicação do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Falha na prestação dos serviços bem caracterizada. Circunstância que impunha mesmo o acolhimento do pedido de restituição integral do preço pago. Dano moral indenizável configurado. Situação que superou a esfera do mero aborrecimento ou percalço do cotidiano. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que deve ser mantida nesse patamar. Honorários sucumbenciais, já arbitrados no percentual máximo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*